Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-29.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001051-29.2017.8.11.0009
Recorrente: Banco Bradesco S/A
Recorrido: Paulo Roberto Luenenberg e Maria Salete Vieira Luenemberg
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Bradesco S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81848471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEI 9.514/97 - IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TERCEIROS NÃO EMITENTES DO TÍTULO – NOTIFICAÇÃO APENAS DO DEVEDOR PRINCIPAL – REPRESENTANTE DA EMPRESA CIENTIFICADO PESSOALMENTE – DEVEDORA FIDUCIANTE (CÔNJUGE) NÃO NOTIFICADA – IRREGULARIDADE – ART. 166, V, DO CPC – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – RECURSO PROVIDO.
A Lei 9.514/97 estabelece no art. 22 que devedor ou fiduciante é aquele que, com o objetivo de garantia, transfere ao credor ou fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel. E no art. 26 determina que o fiduciante ou o seu representante legal seja pessoalmente intimado a purgar a mora em 15 dias, sob pena de consolidação da propriedade.
Nos contratos em que terceiros dão em garantia de alienação fiduciária imóvel de sua propriedade, a intimação para os fins da Lei 9.514/97 não é dirigida só ao devedor principal, mas também ao fiduciante, uma vez que, caso não seja paga a dívida, o bem será excluído definitivamente do patrimônio deste último.
É obrigatória a intimação do cônjuge que figurou como devedor fiduciante, sob pena de o procedimento de Execução Extrajudicial da garantia e a consolidação da propriedade serem anulados”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001051-29.2017.8.11.0009, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/03/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 86855987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido na apelação proposta por Paulo Roberto Luenenberg e Maria Salete Vieira Luenemberg, em face da sentença que julgou improcedente o pleito contido em ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e para julgar procedente o pleito, a fim de declarar a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel com matrícula n. 16.269 do CRI de Colíder-MT, objeto dos autos. (id 81848471 - p. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/97, ao argumento de que é necessário apenas a notificação do fiduciante para pagamento do débito, sendo despicienda a intimação dos avalistas ou proprietários do bem dado em garantia fiduciária.
Recurso tempestivo (id 91513985) e preparado (id 91493980).
Sem contrarrazões, conforme id 94728973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo ao artigo 26, § 1o, da Lei n. 9.514/97, a parte recorrente alega que no procedimento de execução extrajudicial é necessário apenas a notificação do fiduciante para pagamento do débito, sendo despicienda a intimação dos avalistas ou mesmo dos proprietários do bem dado em garantia fiduciária.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “na hipótese desta demanda, a notificação foi endereçada à pessoa jurídica, porém recebida por um dos apelantes, que se identificou como representante legal da empresa. O princípio da boa-fé até permitiria considerar regular a notificação, já que, mesmo tendo constado o nome da pessoa jurídica, o devedor fiduciante foi notificado. Todavia, sua mulher, que também participou do contrato como devedora fiduciária e era proprietária do imóvel, não o foi. Por conseguinte, a inobservância à Lei 9.514/97 invalida todo o procedimento e atos praticados, sobretudo a consolidação da propriedade em nome do credor, por força do art. 166, V, do Código Civil” (id 81848471 - p. 7).
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.